Tribunal: TJMT
Processo: 1070916-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – BILHETE EMITIDO POR AGÊNCIA DE VIAGENS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DENOMINADA CODESHARE - VOO REALIADO PELA AZUL CONFORME CONTRATADO – ATRASO NO VOO OCASIONADO PELA UNITED – AÇÃO AJUIZADA (requisitos ausentes).
2. Não há provas que o bilhete tenha sido emitido pela Azul, não caracterizando a prática denominada codeshare (prática entre as companhias aéreas na qual elas compartilham voos e vendem passagens em conjunto).
3. O voo realizado pela AZUL foi nos moldes do contratado, entretanto houve atraso no voo da UNITED.
4. Ação ajuizada somente em face da Azul, o que configura ilegitimidade passiva e implica na extinção do processo, sem resolução do mérito (artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil).
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070916-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), KATIA GOMES BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 149.720.691-04 (RECORRENTE), GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 004.325.731-35 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023